Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-85.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807585-85.2020.8.14.0040

APELANTE: KATIA FEITOSA DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS- PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KÁTIA FEITOSA DA COSTA

ADVOGADOS:

TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B, NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B E SOLANTE LIMA E LIRA – OAB/PA 26.698

APELADO:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358, MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

E JÉZIA KAYLERI BATISTA PEREIRA – OAB/PA 21.5887

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1059 STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Kátia Feitosa da Costa contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA, que declarou a inexistência de débito referente à fatura de consumo não registrado no valor de R$ 2.279,19, pleiteando a condenação por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de débito relacionado a consumo de energia elétrica configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança indevida, com ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, caracteriza dano moral
in re ipsa
, por gerar transtornos que vão além do mero aborrecimento.

4.

A majoração dos honorários sucumbenciais, conforme o Tema Repetitivo 1059 do STJ, não é aplicável quando o recurso é provido parcialmente, o que impede o acréscimo da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida, aliada à ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica, configura dano moral
in re ipsa,
cabendo indenização no valor de R$ 5.000,00.

2.

A majoração dos honorários sucumbenciais não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; STJ, Tema Repetitivo 1059.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazare Saavedra Guimaraes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 08/11/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807585-85.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS- PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KÁTIA FEITOSA DA COSTA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B, NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B E SOLANTE LIMA E LIRA – OAB/PA 26.698

APELADO:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358, MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920 E JÉZIA KAYLERI BATISTA PEREIRA – OAB/PA 21.5887

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

KÁTIA FEITOSA DA COSTA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra Sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para “

declarar inexistente o débito referente a fatura de CNR – consumo não registrado - no valor de
R$ 2.279,19, ref. 01/2020.”( PJe ID 15706352)

As razões recursais estão assentadas em dois argumentos:

- dano moral indenizável gerado declaração judicial de inexistência de débito de um imóvel desocupado e

- majoração do
quantum
dos honorários sucumbenciais para 20% sobre valor atualizado da causa.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos delineados.
( PJe ID 15706353, páginas 1-10)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 15706362,páginas 1-13).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0807585-85.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS- PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: KÁTIA FEITOSA DA COSTA

ADVOGADOS:

TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B, NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B E SOLANTE LIMA E LIRA – OAB/PA 26.698

APELADO:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358, MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920

E JÉZIA KAYLERI BATISTA PEREIRA – OAB/PA 21.5887

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O propósito recursal aduz os seguintes argumentos vértices, a saber:

dano moral indenizável e majoração do
quantum
dos honorários sucumbenciais.

Inicio destacando excerto destacado na sentença combatida,
in verbis:

“
No tocante a indenização, é certo que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral. No caso, não houve corte de energia, nem a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por essa fatura / débito.”( PJe ID 15706352, página 3).

Exame do Dano Moral.
Desse cenário fático, observo os passos circunstanciais inerentes à questão litigiosa envolta no exame do dano moral: cobrança indevida – inexistência de corte de energia e ausência de restrição creditícia.

Todavia, esqueceu o julgador primevo de delinear a qualidade da cobrança, que irregular além da

possibilidade certa

em haver o corte de energia elétrica, que consolida o dano moral
in re ipsa
.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro componente, aduziu o seguinte precedente,
in verbis
:

“

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –
– DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
– SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) –
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica.

2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida.

3 – D
úvida não há de que a
cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

4 – Observando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para

na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, reformar em parte a sentença vergastada, condenando a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
“
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037209-21.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022. Destacado )

À vista disso, a cobrança indevida

revela falha na prestação de serviço capaz de gerar o dano moral
in re ipsa,
que firmo no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) eis

ser adequado à fotografia do litígio.

Majoração da Verba Honorária Sucumbencial.
Aplico a tese firmada no Tema Repetitivo 1059 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

O

Recurso interposto está sendo provido, então, por força do precedente qualificado , o almejo

quanto à majoração da verba honorária sucumbencial merece total rejeição.

Meu posicionamento, portanto,

é pelo

conhecimento e parcial provimento da Apelação Cível, reformando-se a sentença objurgada

quanto à condenação do dano moral
in re ipsa
no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), mantendo-se inalterada a decisão combatida na estrutura

remanescente dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 16/10/2024